Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. RESISTÊNCIA. DESACATO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. DESACATO E RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVANTE ART. 61, II, ALÍNEA “F”. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL. QUANTUM REDIMENSIONADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça, violação de domicílio, descumprimento de medidas protetivas, resistência, desacato, além das contravenções de vias de fato.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas nos autos.
4. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento da vítima no descumprimento perpetrado pelo réu, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada.
5. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a representação, nas ações penais públicas condicionadas, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente o interesse inequívoco da vítima na persecução penal.
6. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, enquanto agentes públicos do Estado, possuem fé pública.
7. O crime de resistência é caracterizado pelo ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Assim, restando demonstrado que o réu resistiu ao comando policial, com emprego de violência, não há que se falar em desclassificação do crime de resistência para o de desobediência.
8. Embora seja possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato, verificado que, no caso concreto, as condutas foram praticadas com desígnios autônomos, resta inviável a absorção de um pelo outro. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Não observados tais critérios, necessário o redimensionamento da pena.
9. No crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, não deve incidir a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar bis in idem.
10. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.